Tribunal: TJSP
Processo: 2015295-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não se desincumbiu do ônus probatório. Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias (CPC/15, art. 1.007, §4o).
2. DESERÇÃO. Caracterizada. Indeferimento da gratuidade, pois a presunção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não se desincumbiu do ônus probatório. Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias (CPC/15, art. 1.007, §4o).
2. DESERÇÃO. Caracterizada. Indeferimento da gratuidade, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira foi infirmada pelo conjunto probatório, sendo fixado prazo para comprovação do recolhimento do preparo (CPC/15, art. 99, §§2o e 3o). Descumprimento do prazo que materializa a deserção.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.